Tribunal: TJDFT
Processo: 0737248-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0737248-36.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZA NASCIMENTO DE ANDRADE RECORRIDO: STARSPAY EFX FACILITADORA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA, XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, MINAS CAPITAL ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA DECISÃO O Recurso Inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, a recorrente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98, §5o do CPC. Concedido prazo para comprovação da alegada situação, a recorrente acostou aos autos sua CTPS digital com a anotação de seu último empregador, com remuneração mensal de R$ 1.462,50 e anotação de rescisão em 04/10/2020 (ID 57775127). Juntou, ainda, sua declaração de imposto de renda do ano-calendário 2022 (ID 57775126). É cediço que a hipossuficiência alegada pela recorrente tem presunção relativa. No caso, a recorrente é advogada, inclusive atua em causa própria no presente recurso, e não se desincumbiu de comprovar a sua renda mensal, porquanto não consta dos autos os extratos bancários atualizados de todas as suas contas bancárias e a declaração de imposto de renda juntada no processo não reflete a sua capacidade econômica atual. Ademais, ainda que alegue ter perfil de investimento moderado, a hipossuficiência alegada não condiz com um investimento de R$ 6.000,00 sem que lhe fosse prejudicada a sua subsistência, o que demonstra acumulo de capital não declarado nos autos. Com isso, conclui-se que a recorrente possui profissão capaz de propiciar-lhe renda e, por conseguinte, de arcar com as custas judiciais módicas do DF, que correspondem à mínima parcela do custo operacional do sistema, sem que isso comprometa a sua subsistência e a de sua família. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade pleiteada, nos termos do art, 932, VIII, do CPC, c/c art. 11, XIV da Resolução no 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais). Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo". Assim, intime-se a recorrente para que recolha as custas iniciais e de recurso e comprove no processo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação desta decisão. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.